Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho provisoriamente a decisão agravada, inclusive por não vislumbrar situação de urgência que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ao juiz cabe, ao receber a pretensão executiva, verificar a existência e validade da obrigação. No caso, ao que se vê em primeiro exame, não houve negativa de cobrança de honorários convencionais, mas sua exclusão por se tratar de cobrança de taxas condominiais anteriores à previsão dos honorários convencionais: “O credor se insurgiu contra a determinação de decote dos honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) do débito atualizado, pois, diante da opção pelo rito da execução, aqueles serão fixados em 10% (dez por cento), quando do recebimento da ação. Para amparar suas alegações, juntou aos autos atas das assembleias realizadas no ano corrente (2021), em que aprovado o percentual de honorários pretendido. Ocorre, que esta execução visa a cobrança das cotas condominiais dos meses de junho a agosto do ano de 2020, ou seja, a inadimplência ocorreu antes da aprovação do percentual de 20% (vinte por cento) pela assembleia do condomínio. Por esta razão, quanto a estas prestações, indeferido o pedido de ID 101356373. No que tange à prestação do acordo extrajudicial inserida no cálculo da dívida (17/27, vencida no mês de julho de 2021) deverá ser observado o percentual pactuado. Posto isso, traga o credor nova planilha do débito, nos termos supracitados. No mesmo prazo, cumpram-se as determinações contidas nos item "1", "2" e "4" da decisão de ID 100383060. Intime-se. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Taguatinga/DF, 30 de agosto de 2021” Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator